Tribunal: TJBA
Processo: 0513569-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0513569-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MATOS DAMASCENO e outros (6)

Advogado(s): RICARDO MATOS DAMASCENO, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e outros (6)

Advogado(s):EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, RICARDO MATOS DAMASCENO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS QUE ATUAM EM REGIME DE RECIPROCIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS AFASTADA POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em razão do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de autogestão.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para manter a tutela de urgência e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de autorizar a compensação do crédito indenizatório com eventual débito discutido em ação de cobrança.

3. Interposição de apelações pelas rés. Uma delas sustenta preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de vínculo contratual direto com os autores, afirmando atuar apenas por convênio de reciprocidade. A outra defende a legalidade do cancelamento do plano por inadimplência.

4. Recurso adesivo da parte autora pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e o afastamento da compensação de créditos determinada na sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora que disponibiliza rede assistencial por convênio de reciprocidade possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária perante os beneficiários; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência foi válido sem prova de notificação prévia do consumidor; e (iii) saber se é cabível a majoração dos danos morais e o afastamento da compensação de créditos determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada. A operadora que disponibiliza rede assistencial e atua diretamente no atendimento aos beneficiários integra a cadeia de prestação do serviço de saúde, atraindo responsabilidade solidária à luz da teoria da aparência e dos deveres derivados da boa-fé objetiva.

7. O cancelamento unilateral do plano de saúde mostrou-se ilícito. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, a rescisão contratual por inadimplência exige notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia de atraso.

8. No caso concreto, o aviso de recebimento apresentado contém assinatura ilegível e não permite identificar o recebedor, o que impede comprovar que a notificação tenha chegado ao conhecimento do titular do plano.

9. A ausência de notificação válida invalida o cancelamento e configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

10. Consideradas as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado na sentença mostrou-se insuficiente, sendo majorado para R$ 10.000,00.

11. A compensação de créditos determinada na sentença deve ser afastada, pois a dívida indicada pelas rés é objeto de ação de cobrança ainda em curso, inexistindo liquidez, requisito exigido pelo art. 369 do Código Civil.

12. Mantém-se, por fim, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Apelações conhecidas e desprovidas. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e afastar a compensação de créditos, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação prévia válida do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sendo ilícita a rescisão quando ausente prova idônea da ciência do consumidor. A operadora que atua na prestação do serviço por convênio de reciprocidade integra a cadeia assistencial e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço. É incabível compensação entre crédito indenizatório e dívida ainda discutida judicialmente, por ausência de liquidez.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §11 e 487, I;

Código Civil, arts. 369 e 422;

Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.891.409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 07/04/2025;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 09/09/2024;

TJBA, Apelação Cível nº 0570485-23.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publicação em 03/08/2023;

TJBA, Apelação Cível nº 0503977-19.2016.8.05.0146, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publicação em 17/02/2022;

TJRJ, Apelação nº 0006658-49.2021.8.19.0212, Rel. Desa. Mônica de Faria Sardas, Décima Nona Câmara de Direito Privado, julgamento em 05/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0513569-57.2017.8.05.0080

em que figuram como
Apelante
s e apelados, simultaneamente,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (CAMED)
,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e
RICARDO MATOS DAMASCENO E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo das rés
e

D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso adesivo dos autores
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora